Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723748-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTRO, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Pela petição de ID 49702710, o agravante informa que a MMa Juíza a quo deferiu a gratuidade de justiça. DECIDO. Com efeito, diante da citada informação e considerando que o objeto do presente agravo era, tão somente, a gratuidade de justiça, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto, diante da concessão da benesse pela magistrada (ID 16727110 - 1a instância). Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator